Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-10.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018720-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IGOR ANTONIO LODI DA SILVA - CPF: 045.169.051-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA CONTRA MULHER. DANO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. USO DE ARMA BRANCA. INVASÃO DE RESIDÊNCIA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PARCIAL CONHECIMENTO. NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça contra mulher, dano e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica, sob alegação de ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, existência de condições pessoais favoráveis, insuficiência probatória quanto à dinâmica dos fatos, desnecessidade da prisão diante da ausência de requerimento de medidas protetivas pela vítima e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública e à integridade da vítima; (ii) estabelecer se as alegações defensivas acerca da dinâmica dos fatos e da autoria podem ser analisadas na via estreita do
habeas corpus
; (iii) determinar se a ausência de requerimento de medidas protetivas pela vítima afasta a necessidade da segregação cautelar; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas ameaças de morte dirigidas à genitora e ao irmão do paciente, pelo ingresso forçado na residência mediante rompimento de concertina, cerca elétrica e janela, bem como pela destruição de diversos bens no interior do imóvel.

4. O uso de arma branca e a exigência de quantia em dinheiro para aquisição de arma de fogo revelam concreta periculosidade do agente e demonstram risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima.

5. Os relatos da vítima encontram respaldo nos depoimentos dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, além de parte relevante dos fatos ter sido admitida pelo próprio paciente em interrogatório policial.

6. A análise aprofundada acerca da dinâmica dos fatos, da intenção do agente e da efetiva configuração dos delitos imputados demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

7. A ausência inicial de pedido de medidas protetivas pela vítima não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

8. A posterior imposição de medidas protetivas de urgência pelo juízo singular reforça a existência de situação concreta de vulnerabilidade e risco à ofendida.

9. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, trabalho lícito e existência de filha menor, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrados elementos concretos indicativos de
periculum libertatis
.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a proteção da vítima diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

11. O pedido de encaminhamento do paciente à rede pública de saúde para tratamento de dependência química não comporta conhecimento, por ausência de comprovação documental e por não ter sido previamente submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo

12. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por ameaças de morte, uso de arma branca, invasão de domicílio e destruição de bens em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para decretação e manutenção da prisão preventiva.

2. O
habeas corpus
não admite aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da dinâmica dos fatos ou da autoria delitiva.

3. A ausência de requerimento de medidas protetivas pela vítima não impede a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade de proteção à integridade física e psicológica da ofendida.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar risco concreto à ordem pública e à vítima.

6. Pedido não submetido previamente ao juízo de origem não pode ser conhecido em
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II, 312, 313, 319 e 324, IV. Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002686-57.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 24.02.2026; TJMT, HC 1023403-32.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Primeira Câmara Criminal, DJe 15.11.2022; TJMT, N.U 1037321-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 24.02.2025; TJMT, N.U 1009827-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, DJe 22.05.2025; TJMT, N.U 1036131-03.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 04.11.2025; STF, RHC n. 123.812/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.10.2014; STJ, RHC n. 161.173/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 06.05.2022; TJMT, N.U 1040865-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018720-10.2026.8.11.0000

PACIENTE: IGOR ANTONIO LODI DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Igor Antonio Lodi da Silva
, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos do incidente nº 1006625-22.2026.8.11.0040, mantém o decreto preventivo, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça contra mulher, dano e violação de domicílio (id. 364570396, pág. 66/76).

A impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva carece de fundamentação concreta idônea,
2)
há dúvidas relevantes sobre a dinâmica dos fatos e a gravidade concreta da conduta,
3)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e uma filha menor de 12 anos,
4)
a vítima não requereu medidas protetivas de urgência,
5)
os fatos ocorreram em contexto de dependência química e vulnerabilidade psíquica e
6)
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

Requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 364570391).

O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário, pelo Juiz Convocado Exmo. Sr. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar (id. 364574863).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 364894385).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar Fachone (id. 365639859).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente,
quanto ao pedido de encaminhamento do paciente à rede de saúde pública, ante a notícia de dependência química e alcoólica, é necessário pontuar que:

“(...) A alegação de esquizofrenia associada ao alcoolismo não afasta, por si só, a periculosidade concreta nem impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. (...).”
(N.U 1002686-57.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 24.02.2026).

Não bastasse, esse pedido não foi instruído com qualquer documento que comprovasse o alegado, menos ainda foi submetido ao juízo singular.

Nesse quadro,
não conheço dessa parte do presente
habeas corpus
, sob pena de configuração de supressão de instância,
“vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição”
(HC 1023403-32.2022.8.11.0000, Relatora em regime de plantão Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Primeira Câmara Criminal, DJe 15.11.2022).

Em referência aos demais pontos da impetração, estão presentes as condições de admissibilidade, razão pela qual conheço parcialmente do
writ
.

Na hipótese, tem-se que no dia 30.04.2026, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese,
dos crimes de ameaça contra mulher, dano e violação de domicílio
, nos termos abaixo:

“(...) O SUSPEITO, IGOR ANTÔNIO LODI DA SILVA, VISIVELMENTE EMBRIAGADO E DE POSSE DE UMA FACA, TERIA INICIALMENTE AMEAÇADO DE MORTE SUA GENITORA, MÁRCIA LODI TARONE, POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. EM SEGUIDA, DESLOCOUSE [sic] ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, SITUADA NA RUA DOS PARDAIS, Nº 591, BAIRRO PARQUE DAS ARARAS. AO CHEGAR AO ENDEREÇO, O SUSPEITO FORÇOU O PORTÃO DE ENTRADA,
ARROMBOU UMA DAS JANELAS PARA ADENTRAR O IMÓVEL E PASSOU A DANIFICAR DIVERSOS OBJETOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
, TAIS COMO QUADROS, COPOS, PRATOS, ENTRE OUTROS. RESSALTA-SE QUE, APÓS AS AMEAÇAS RECEBIDAS POR TELEFONE,
A VÍTIMA DEIXOU O LOCAL POR TEMER POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA
. A GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO SGT GERRESSY LUIZ E PELO SGT CÁCERES DESLOCOU-SE ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO, ONDE LOCALIZOU A VÍTIMA NO INTERIOR DE UM VEÍCULO, ACOMPANHADA DE TERCEIROS, NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA. DURANTE A AVERIGUAÇÃO NO IMÓVEL,
O SUSPEITO FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DA CASA, SENTADO EM UMA CADEIRA. PRÓXIMO A ELE, FOI LOCALIZADA UMA FACA
, SENDO ESTA A MESMA QUE HAVIA SIDO UTILIZADA
DESDE SUA RESIDÊNCIA DE ORIGEM
. DIANTE DOS FATOS, AO SUSPEITO FOI DADA VOZ DE PRISÃO, SENDO ESTE CONTIDO E ENCAMINHADO À DELEGACIA DE POLÍCIA, O QUAL APRESENTAVA UMA LESÃO NO PÉ DIREITO (...).”
(id. 232050587 – incidente nº 1006625-22.2026.8.11.0040).

A vítima [Marcia Lodi Tarone] declarou que:

“(...) por volta de 22h30min de 29/04/2026 a declarante estava com seu filho JOÃO retornando da casa da mãe da declarante; QUE a declarante afirma que recebeu chamada telefônica de seu filho IGOR,
o qual ameaçou a declarante e JOÃO, dizendo que estava na casa da declarante e mataria a declarante e JOÃO
; QUE a declarante relata que IGOR quebrou a concertina e a cerca elétrica, além de arrombar a janela para poder entrar na casa; QUE o suspeito ainda quebrou diversos objetos, como porta retrato, vasos de flor, além de espalhar facas pela casa e revirar objetos, e bolsas
; QUE o suspeito queria o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para
comprar uma arma de fogo tipo pistola
, e por esse motivo invadiu a casa da declarante;
QUE a declarante afirma que o suspeito estava em posse de uma faca de cabo branco, a qual ele trouxe da residência dele
; QUE a declarante afirma que sua nora ROSI, esposa de IGOR telefonou para a declarante informando que IGOR havia trancado ela dentro de casa e ido até a casa da declarante; QUE a declarante afirma que chegou em sua casa, mas não entrou; QUE a polícia foi chamada, a qual conduziu o suspeito;
QUE a declarante afirma que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito, no entanto não deseja receber Medidas Protetivas de Urgência
; QUE a declarante afirma que o suspeito estava sob efeito de drogas ou álcool; QUE a declarante afirma que quer internar o suspeito para que ele faça tratamento contra dependência química (...).”
(id. 232050995 – incidente nº 1006625-22.2026.8.11.0040).

O paciente narrou que:

“(...) não ameaçou sua mãe MÁRCIA e nem se irmão JOÃO; QUE o interrogado afirma que chegou em sua casa e a encontrou toda revirada; QUE relata que entrou em contato com sua mãe e pediu o valor de R$ 10.000,00 emprestado para comprar uma pistola, apenas para se defender; QUE o interrogado acredita que quem revirou sua casa seriam os cobradores de conta vulgo JONAS e vulgo NEGÃO da SW4; QUE o interrogado afirma que seu irmão JOÃO "mexe" com roubo de veneno e na data de ontem JOÃO teria sido sequestrado por NEGÃO e JONAS; QUE o interrogado alega que pegou uma faca de cabo branco em sua casa e apenas utilizou para cortar a concertina e a cerca elétrica da casa de sua mãe para adentrar ao local; para tentar pegar o dinheiro com sua mãe; QUE o interrogado afirma que adentrou a casa pela janela que estava apenas encostada e derrubou dois vasos de orquídeas sem intenção, pois estava bêbado (...).”
(id. 232050999 – incidente nº 1006625-22.2026.8.11.0040).

Em audiência de custódia realizada no dia 01.05.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Veja-se que as declarações prestadas pela vítima encontram respaldo nos depoimentos dos policiais que prestaram atendimento à ocorrência, os quais referem que
o suspeito teria invadido a residência da vítima e quebrado diversos objetos
, ID. 232050994 e ss.

Logo, em que pese a questão de saúde pública levantada pela Defesa, neste momento a custódia cautelar mostra-se
necessária como forma de garantia de ordem pública
.

Por ocasião do seu interrogatório, conduzido IGOR confirmou ter cortado a concertina e a cerca elétrica da casa de sua mãe com objetivo de pegar dinheiro e, além disso, fez referência a terceiras pessoas, como seu irmão João, “Negão” e Jonas, os quais também estão envolvidos em práticas delitivas ainda não devidamente delineadas nos autos. Portanto,
a situação fática em questão é nebulosa, podendo ultrapassar a mera ameaça
. O conduzido nega a ameaça, todavia, queria R$ 10 mil reais emprestado para comprar uma pistola para se defender; invadiu a residência de sua genitora cortando a concertina e a cerca, entretanto, nega ter revirado a casa, atribuindo tal fato aos terceiros conhecidos por Negão e João, os quais, juntamente com seu irmão João estão envolvidos na prática de roubo.
Enfim, há pontos obscuros na narrativa fática que colocam este Juízo em alerta, notadamente por envolver a genitora do conduzido
.

Nesse sentido, conforme requerido pelo Ministério Público Estadual, a gravidade concreta da conduta é evidente, de modo que a prisão cautelar mostra-se imprescindível para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sendo que a colocação do conduzido em liberdade representa evidente ameaça a ordem pública.

Note-se que, embora a prisão preventiva seja medida de exceção e somente deve ser decretada quanto presente motivo legal que justifique o encarceramento, o caso concreto em exame revela de forma inequívoca a sua necessidade, sendo certo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a garantir a integridade da vítima. Nesse sentido: (...).

Destarte, em razão da existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo ainda inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, cumpre converter a prisão em flagrante do agente em prisão preventiva.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante de IGOR ANTONIO LODI DA SILVA em prisão preventiva
, devendo estes permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. (...).”
(id. 232078291 – incidente nº 1006625-22.2026.8.11.0040).

No âmbito do incidente de medidas protetivas de urgência, o juízo singular entendeu pela aplicação das seguintes MPUs em favor da vítima:

“(...) Assim, a título de cautela e, com fundamento no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, APLICO ao ofensor IGOR ANTONIO LODI DA SILVA, as seguintes medidas protetivas: a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; b) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; c) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação; d) Proibição de frequentar os seguintes locais: CASA DA VÍTIMA, CASA DE PARENTES e TRABALHO, ETC, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. (...).

Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público no e-mail: sorriso@mpmt.mp.br para inserção do indiciado no Grupo Reflexivo e, ainda, intime-se o agressor para que, no prazo de 05 dias, compareça perante o Ministério Público, para informar documentos e dados de contato necessários para participação. (...).

Assim, em cumprimento ao art. 23, inciso I, da Lei n. 11.340/2006 e atendimento à Recomendação n. 116 do CNJ, DETERMINO o encaminhamento da decisão que deferiu as medidas protetivas à(s) ofendida(s) ao CREAS da comarca de Sorriso/MT, para o necessário acompanhamento e suporte à(s) ofendida(s). (...).”
(id. 232117076 – autos nº 1006640-88.2026.8.11.0040).

Em 03.05.2026, o paciente foi cientificado a respeito das medidas protetivas de urgência impostas (id. 232117076 – autos nº 1006640-88.2026.8.11.0040).

No dia 04.05.2026, o juízo
a quo
, no âmbito dos autos das MPUs revogou a medida protetiva de afastamento do agressor do lar, pois
“não subsiste suporte fático para manutenção da medida de afastamento do lar/domicílio, uma vez que o suposto agressor não reside com a ofendida, sua genitora, havendo indicação expressa de endereços residenciais distintos”
(id. 232211884 – autos nº 1006640-88.2026.8.11.0040).

Os autos do inquérito policial foram encaminhados ao órgão ministerial para o oferecimento ou não de denúncia (id. 232526449 – incidente nº 1006764-71.2026.8.11.0040).

Com efeito, não prospera a alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, porquanto a decisão impugnada está amparada em circunstâncias específicas extraídas dos autos, as quais evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco decorrente da colocação do paciente em liberdade.

No caso, consta que o paciente, visivelmente embriagado e portando uma faca, entrou em contato telefônico com sua genitora e passou a ameaçá-la de morte, bem como ao irmão, afirmando que os mataria.

A vítima relatou que, naquele momento, retornava para casa acompanhada do filho João, ocasião em que, diante das ameaças recebidas, decidiu não ingressar na residência por temor à própria integridade física.

Na sequência, o paciente dirigiu-se ao imóvel da vítima e, para adentrá-lo, rompeu a concertina e a cerca elétrica, além de arrombar uma das janelas da residência.

Já no interior do imóvel, passou a danificar diversos objetos, dentre eles quadros, copos, pratos, vasos de flores e porta-retratos, circunstâncias corroboradas pelos relatos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Além disso, a vítima afirmou que o paciente exigia a quantia de R$ 10.000,00 para aquisição de uma arma de fogo tipo pistola, tendo, inclusive, comparecido ao local portando arma branca.

O próprio paciente, por sua vez, confirmou em interrogatório que utilizou uma faca para cortar a concertina e a cerca elétrica da residência da genitora, bem como admitiu que ingressou no imóvel com a intenção de obter o dinheiro pretendido.

Nesse cenário, verifica-se que a prisão preventiva não foi decretada com fundamento em presunções abstratas ou na mera gravidade em tese dos delitos imputados, mas sim na forma particularmente agressiva e invasiva com que os fatos teriam sido praticados, evidenciada pelas ameaças dirigidas à própria mãe, pelo ingresso forçado na residência mediante rompimento de obstáculos e pela destruição de bens no interior do imóvel.

A propósito, o juízo singular destacou, ainda, a existência de elementos nebulosos na narrativa apresentada pelo paciente, especialmente diante das referências feitas a terceiros supostamente envolvidos em práticas criminosas e da alegação de que necessitaria adquirir uma arma de fogo para “se defender”, circunstâncias que reforçam a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Aplicáveis ao caso, eis precedentes abaixo, no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma branca, ameaças e invasão de domicílio em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva:

“(...) 3. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo uso de arma branca, arrombamento de domicílio e ameaças reiteradas contra a vítima e terceiros, incluindo crianças, configurando periculum libertatis.

4. A conduta do paciente, marcada por especial audácia e desprezo à integridade física e emocional das vítimas, demonstra concreta periculosidade, justificando a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não impede a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência. (...).”
(TJMT, N.U 1037321-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 24.02.2025).

“(...) A decisão de conversão da prisão baseia-se na gravidade concreta das condutas, em contexto de violência doméstica, com uso de arma branca, ameaça de morte e destruição de bens da vítima, configurando risco real à ordem pública e à integridade física e psicológica das vítimas. (...).”
(TJMT, N.U 1009827-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, DJe 22.05.2025).

“(...) A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, portando arma branca, teria ameaçado sua mãe e irmã e, em seguida, com a chegada policial, empreendido fuga. (...).”
(TJMT, N.U 1036131-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 04.11.2025).

De outro lado, as alegações defensivas relacionadas à dinâmica dos fatos, à autoria delitiva e à real extensão da conduta imputada ao paciente demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Isso porque o
writ
não se vale à realização de juízo exauriente acerca da veracidade das versões apresentadas pelas partes, tampouco à valoração aprofundada das provas produzidas, sendo suficiente, para fins cautelares, a existência de elementos indicativos da materialidade delitiva e de indícios de autoria.

No caso concreto, observa-se que a narrativa apresentada pela vítima encontra respaldo nos relatos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais confirmaram que o paciente teria invadido a residência da genitora e danificado diversos objetos no interior do imóvel, circunstância, inclusive, destacada expressamente pelo juízo singular por ocasião da audiência de custódia.

Além disso, parte relevante dos fatos foi admitida pelo próprio paciente em sede policial, especialmente no que se refere ao uso da faca para cortar a concertina e a cerca elétrica da residência, bem como ao ingresso no imóvel com o intuito de obter a quantia pretendida.

Nesse contexto, eventual divergência quanto à efetiva dinâmica dos acontecimentos, à intenção do agente ou à configuração dos delitos imputados deverá ser apreciada pelo juízo competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, nesta via mandamental, promover incursão aprofundada sobre fatos e provas.

A propósito:

“(...) 1. “Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva.

Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória” (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). (...).”
(STJ, RHC n. 161.173/MS, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 06.05.2022).

“(...) 5. A cognição do habeas corpus é limitada e não envolve juízo definitivo sobre fatos ou provas, os quais permanecem sujeitos à análise do juízo competente durante a instrução. As alegações defensivas acerca da dinâmica dos acontecimentos dependem de aprofundamento incompatível com esta via. (...).”
(TJMT, N.U 1040865-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.01.2026).

Ainda, o fato de a vítima ter declarado, inicialmente, que não desejava receber medidas protetivas de urgência não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos concretos indicativos de risco à sua integridade física e psicológica.

Aliás, a custódia cautelar não se condiciona à prévia solicitação de medidas protetivas pela ofendida, mas à demonstração dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, os quais, na hipótese, foram extraídos da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a vítima.

Ademais, no caso concreto, o próprio juízo singular, ainda que a título cautelar, entendeu necessária a imposição de medidas protetivas em favor da ofendida, o que reforça a existência de situação de vulnerabilidade e de risco a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Exatamente nesse sentido:

“(...) A ausência de representação da vítima ou de pedido de medidas protetivas em seu favor não impede a decretação da prisão preventiva em contexto de violência doméstica, quando demonstrada a necessidade de proteção da vítima. (...).”
(TJMT, N.U 1002686-57.2026.8.11.0000, Rela. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 24.02.2026).

Nessa toada, os predicados pessoais favoráveis [residência fixa, trabalho lícito e uma filha menor de 12 anos] não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Além disso, demonstrada a necessidade da medida extrema, torna-se inviável a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem insuficientes para conter o risco de reiteração e a ameaça à ordem pública.

Em caso similar:

“(...) A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual,
portando arma branca, teria ameaçado sua mãe
e irmã e, em seguida, com a chegada policial, empreendido fuga. (...). A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente em casos de violência doméstica. Condições pessoais favoráveis não bastam, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima
. (...).”
(N.U 1036131-03.2025.8.11.0000, Rela. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 04.11.2025).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do
writ
e, nessa extensão,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026